Tribunal: TJSP
Processo: 1003009-70.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – CREFISA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Juros remuneratórios – Contratos que preveem percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargo previsto em contratos livremente

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – CREFISA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Juros remuneratórios – Contratos que preveem percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargo previsto em contratos livremente aceitos, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Precedente do C. STJ – Devolução que deve ser efetuada de forma simples, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – Necessidade de recálculo das parcelas e a compensação dos valores pagos a maior com o saldo remanescente.
- Indenização por dano moral - Inexistência de conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003009-70.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante DALZIZA
ANTONIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168 -Voto no 30159
2
Apelação Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168
Apelante: Dalziza Antônia da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juíza: Aline Tabuchi da Silva
Comarca: Dracena 1a Vara Cível
Voto 30159

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO

CREFISA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Juros remuneratórios
Contratos que preveem
percentuais muito superiores às médias de mercado
divulgadas pelo BACEN
Abusividade dos juros
verificada Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso -
Impossibilidade - Encargo previsto em contratos
livremente aceitos, cujas cláusulas posteriormente
foram revistas judicialmente Precedente do C. STJ
Devolução que deve ser efetuada de forma simples,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP
desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação Necessidade de recálculo das
parcelas e a compensação dos valores pagos a maior
com o saldo remanescente.
- Indenização por dano moral - Inexistência de
conduta ilícita da instituição financeira capaz de
ensejar
a
sua
condenação
ao
pagamento
de
indenização por dano moral Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
353/360) que julgou improcedente a ação revisional de contrato de
empréstimo cumulada com declaração de inexistência de débito,
repetição de indébito e indenização por danos morais1 ajuizada por
1 Valor da causa: 16.799,12 em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
21.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168 -Voto no 30159
3
Dalziza Antônia da Silva em face de Crefisa S/A
Crédito,
Financiamento e Investimentos.
A autora foi condenada ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor dado à causa respeitada a gratuidade de
justiça concedida.
A autora apelou. Em seu recurso requer:
(i) o reconhecimento da abusividade dos juros cobrados nos
empréstimos e a consequente aplicação da taxa média de juros
divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) a condenação da ré à
repetição em dobro dos valores pagos a maior; (iii) a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou um contrato de
empréstimo com a ré no valor de R$ 1.000,00 para pagamento por
meio de oito prestações mensais de R$ 224,89, com juros mensais de
14,50 % ao mês e juros anuais de 407,77% e custo efetivo total CET
de 16,42% ao mês e 519,82% ao ano conforme se infere a fls.
25/29.
Já é pacífico que a Lei da Usura não se
aplica às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula
596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que
integram o sistema financeiro nacional”.
Porém, verificada a abusividade da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168 -Voto no 30159
4
de juros contratada, é possível a correção para a taxa média de
mercado, conforme já decidido pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE
JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média
de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168 -Voto no 30159
5
da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010,
DJe
19/05/2010).
Assim, é de rigor a revisão do contrato
para que seja aplicada a taxa média divulgada pelo BACEN à época,
em substituição da taxa contratada, devido à abusividade verificada.
A restituição do valor pago a maior pela
autora, correspondente à diferença entre a taxa de juros cobrada e a
taxa média, será simples, porque a sua cobrança era prevista em
contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada
como resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de
má-fé da ré.
Nesse sentido, as seguintes decisões do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“O pagamento resultante de cláusula contratual mais
tarde declarada nula em sede judicial deve ser
devolvido de modo simples, e não em dobro; age no
exercício regular de direito quem recebe a prestação
prevista em contrato.”
(STJ
-
EREsp
328.338/MG,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, J. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168 -Voto no 30159
6
“É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o
débito tem origem em encargos cuja validade é objeto
de discussão judicial.”
(STJ - REsp 756.973/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, J.
27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 185).
Sobre os valores que serão restituídos
pela ré à autora incidirão correção monetária pela Tabela Prática do
TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação.
Não se vislumbra motivo para imputar à
ré o pagamento de indenização por danos morais à autora.
Com efeito, a autora procurou a ré e
celebrou os contratos espontaneamente. Posteriormente, veio a juízo
para obter a restituição dos valores que considera ilegais, o que foi
concedido neste v. Acórdão.
É preciso distinguir os fatos que
constituem mero aborrecimento dos que causam efetivamente
constrangimento à vida da pessoa, resultando em ofensa à honra,
tranquilidade e dignidade.
Em suma, a conduta da instituição
financeira não redundou em consequências negativas ao prestígio ou
boa índole da autora nos meios econômico ou social, não consistindo
o alegado transtorno e mero aborrecimento em elementos
caracterizadores do abalo à honra.
Posto isso, dá-se parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003009-70.2019.8.26.0168 -Voto no 30159
7
ao recurso para alterar os juros remuneratórios dos contratos, nos
termos acima descritos, bem como para determinar o recálculo das
parcelas e a compensação entre os valores pagos a maior e o saldo
remanescente.
Diante do resultado deste recurso, a ré
arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, fixados em 20% do proveito econômico obtido pela
autora, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
MARINO NETO
Relator